Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CRIMES INDEPENDENTES E PRATICADOS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. DELITO DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO ESCORREITA. CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO MEDIANTE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Aferido que as provas constantes dos autos apresentam-se claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme comprovado pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança e corroborado, ainda, pelo ato de Reconhecimento Pessoal ultimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e do Crime de Extorsão cometido mediante Restrição da Liberdade da Vítima, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
4. Aferido que, embora ocorridas em um mesmo contexto fático e em face da mesma vítima, as ações delituosas perpetradas pelo réu decorreram de desígnios autônomos, tem-se por inviável a absorção do Crime de Roubo pelo Crime de Extorsão, posto que decorrentes de condutas subsequentes, distintas e independentes – uma consistente na subtração dos bens, mediante o emprego de grave ameaça, e a outra em constranger a vítima, mediante a restrição de sua liberdade, para sacar o dinheiro.
5. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. A avaliação negativa da conduta social, em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, configura-se fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, pois, além de demonstrar falta de responsabilidade perante o compromisso assumido com a Justiça, o comportamento denota o desdém do apenado com a própria reinserção social e ausência de interesse em pautar-se de acordo o regramento legal.
8. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao concurso de pessoas no Crime de Roubo, autoriza, à luz das peculiaridades do caso concreto, a majoração da reprimenda na fração legal mínima de 1/3 (um terço).
9. Aferido desacerto em face dos critérios legais e jurisprudenciais que devem nortear o cálculo de dosimetria da pena, impõe-se a adequação da r. sentença para redimensionar e reduzir a pena privativa de liberdade imposta na origem, devendo, contudo, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.